Tribunal: STF
Processo: ARE 1537708
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIAS DEFENSIVA E MINISTERIAL. MÉRITO. EM CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL, GERALMENTE COMETIDOS ÀS ESCONDIDAS, SEM A PRESENÇA DE OUTRAS TESTEMUNHAS, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL IMPORTÂNCIA, DESDE QUE CONVINCENTE E COERENTE. A PALAVRA DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE, COMO QUALQUER OUTRA PROVA COLHIDA, TEM SUA VALORAÇÃO FEITA DE FORMA PONDERADA, CONSIDERANDO-SE AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE A ENVOLVEM, A IDADE DO DECLARANTE, A FORMA COMO EXPOSTOS OS FATOS, SUA VEROSSIMILHANÇA E O COTEJO COM AS DEMAIS PROVAS. NO CASO, OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA FORAM FIRMES, HARMÔNICOS E COERENTES, CORROBORADOS, AINDA, PELO PARECER PSICOLÓGICO. CONFORME DEMONSTRADO, O ACUSADO, AVÔ DA VÍTIMA, EM DIVERSAS OCASIÕES, QUANDO ELA IA VISITÁ-LO EM SUA CASA, ONDE RESIDIA SOZINHO, PRATICOU ABUSOS CONTRA ELA, TOCANDO-A EM SUA REGIÃO ÍNTIMA E NOS SEIOS E, POR VEZES, INCLUSIVE PASSANDO SEU ÓRGÃO GENITAL NA VAGINA DELA. CONCRETIZADAS AS ELEMENTARES DA DESCRIÇÃO TÍPICA DO ART. 217-A, CAPUT, DO CP. A PROVA É SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO, NÃO SE COGITANDO A APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE SOMENTE PELO FATO DE A ACUSAÇÃO NÃO TER ARROLADO TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECHAÇADO O PEDIDO DEFENSIVO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO, NA ESPÉCIE, NA MEDIDA EM QUE A OFENDIDA FOI BASTANTE CLARA AO AFIRMAR QUE OS FATOS OCORRERAM EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, EM SIMILARES CONDIÇÕES DE TEMPO, LOCAL E MODUS OPERANDI, CARACTERIZANDO, DESSA FORMA, A CONTINUIDADE DELITIVA. APENAMENTO. NEUTRALIZADAS AS VETORIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, À PERSONALIDADE ÀS CONSEQUÊNCIAS E ÀS CIRCUNSTANCIAS DOS DELITOS. ADEQUADAMENTE RECONHECIDA A MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CP, TENDO EM VISTA QUE O RÉU É AVÔ DA VÍTIMA, COM AUMENTO DAS PENAS EM 1/2. EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE CRIMES PRATICADOS, MAS NÃO SENDO POSSÍVEL DETERMINAR DE FORMA ESPECÍFICA EM QUANTAS OPORTUNIDADES FORAM PRATICADAS AS CONDUTAS CRIMINOSAS, RESTA MANTIDA A FRAÇÃO DE 1/4, ADOTADA PELO JUÍZO SINGULAR, PARA EXASPERAÇÃO DA PENA. POR MAIORIA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, ANTE O NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO MINISTERIAL IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LLIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente